Tribunal: TJES
Processo: 0001767-27.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001767-27.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS RICARDO DE CHAGAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001767-27.2021.8.08.0006 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS RICARDO DE CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS RICARDO DE CHAGAS, em face da r. sentença de fls. 139/144, da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que condenou o apelante pela prática do crime definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia que, por volta das 10h56min do dia 20 de maio de 2021, na Rua Divino Antonio da Silva, s/n, Bairro Nova Colatina, Distrito de Jacupemba, município de Aracruz, o apelante trazia consigo 5 (cinco) pinos de cocaína, bem como, tinha em depósito 15 (quinze) buchas de maconha e 15 (quinze) pedras de crack, em circunstâncias que indicavam que os entorpecentes eram destinados à comercialização.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória em epígrafe.

Na forma das razões de fls. 154/161, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n 11.343/2006, com o ajuste do regime inicial de cumprimento de pena e sua substituição por uma sanção alternativa. Postula, também, pela readequação proporcional da pena de multa e pela fixação de honorários à defensora nomeada, pela atuação perante o segundo grau de jurisdição.

Contrarrazões ministeriais às fls. 162/163, pela negativa de provimento ao recurso.

Na manifestação de id. nº 3278857, a douta Procuradoria de Justiça pugna pela integral preservação da condenação.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 19 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001767-27.2021.8.08.0006 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS RICARDO DE CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS RICARDO DE CHAGAS, em face da r. sentença de fls. 139/144, da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que condenou o apelante pela prática do crime definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia que, por volta das 10h56min do dia 20 de maio de 2021, na Rua Divino Antonio da Silva, s/n, Bairro Nova Colatina, Distrito de Jacupemba, município de Aracruz, o apelante trazia consigo 5 (cinco) pinos de cocaína, bem como, tinha em depósito 15 (quinze) buchas de maconha e 15 (quinze) pedras de crack, em circunstâncias que indicavam que os entorpecentes eram destinados à comercialização.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória em epígrafe.

Na forma das razões de fls. 154/161, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n 11.343/2006, com o ajuste do regime inicial de cumprimento de pena e sua substituição por uma sanção alternativa. Postula, também, pela readequação proporcional da pena de multa e pela fixação de honorários à defensora nomeada, pela atuação perante o segundo grau de jurisdição.

Contrarrazões ministeriais às fls. 162/163, pela negativa de provimento ao recurso.

Na manifestação de id. nº 3278857, a douta Procuradoria de Justiça pugna pela integral preservação da condenação.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Em síntese, a postulação defensiva aborda a viabilidade do reconhecimento da forma privilegiada do tipo
prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A aplicação da benesse pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Na espécie, a sentença indeferiu o privilégio em razão de o apelante ter contra si registro de ato infracional, o que evidenciaria sua dedicação a atividades criminosas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração
(EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção).”

Na espécie, consultando o andamento da aludida representação por ato infracional, observo que o apelante encontrava-se apreendido naqueles autos, sendo posto em liberdade em 20 de maio de 2021.
No mesmo dia
, o recorrente foi preso em flagrante delito pelo crime apurado nestes autos, razão pela qual, parece claro que o acusado vivia unicamente do crime.

Assim, percebo que encontra-se satisfatoriamente demonstrada a dedicação do recorrente a atividades criminosas, razão pela qual, preservo a vedação imposta na sentença.

Considerando que não houve alteração da pena corporal, não há que se falar em redução da pena de multa, que deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos
critérios disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais)
,
em favor da Dra.
Thais Vaz Ricato
, OAB/ES nº 30.122, pela atuação na fase recursal
.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

É como voto.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001767-27.2021.8.08.0006 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS RICARDO DE CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT,
LEI 11.343/2006. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006. REGISTRO PRETÉRITO DE ATO INFRACIONAL. PRÁTICA DO CRIME NO MESMO DIA DA DESINTERNAÇÃO. PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1.
O reconhecimento da forma privilegiada do tráfico pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

2. Sentença que indefere o privilégio em razão de o apelante ter contra si registro de ato infracional. Sobre o tema, o STJ firmou entendimento no sentido de que “Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção).”

3. Na espécie, consultando o andamento da representação por ato infracional, observa-se que o apelante encontrava-se apreendido, sendo que, no mesmo dia em que foi posto em liberdade, veio a ser preso em flagrante delito pelo crime apurado nestes autos, razão pela qual, parece claro que o acusado vivia unicamente do crime.

4. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Não havendo alteração da pena corporal, não há que se falar em redução da pena de multa.

5
. Recurso conhecido. Negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.